Tribunal: TJPA
Processo: 0808682-41.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808682-41.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: ELIZABETH MALCHER VILHENA

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por servidora pública contra ato da Secretária de Estado de Administração do Estado do Pará, que não reconheceu o tempo de serviço prestado em regime temporário junto à Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA), entre 01.06.1993 e 01.04.2005, para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS). A impetrante sustenta que deveria receber o percentual de 50% de ATS, considerando os triênios acumulados, mas percebe apenas 35%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) após a aprovação do servidor em concurso público como efetivo, na forma do art. 70, §1.º, da Lei Estadual nº 5.810/94.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 70, §1.º, da Lei Estadual nº 5.810/94 estabelece que o tempo de serviço público anteriormente prestado, independentemente da forma de admissão, deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade.

4.
A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece o direito à averbação do tempo de serviço temporário para cálculo do ATS, desde que o servidor tenha ingressado posteriormente no serviço público por meio de concurso.

5.
A Administração Pública não pode excluir da contagem do ATS o período de serviço prestado sob regime temporário, sob pena de violação ao direito líquido e certo da impetrante.

6.
A concessão da segurança não implica pagamento retroativo do ATS ao período em que a impetrante exerceu função temporária, mas sim o reconhecimento desse tempo para fins de cálculo do benefício a partir da impetração do mandado de segurança, conforme a Súmula nº 271 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.
O tempo de serviço prestado sob contrato temporário deve ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) quando o servidor ingressa no serviço público por concurso e se trona efetivo.

2.
O direito ao ATS deve ser calculado a partir da impetração do mandado de segurança, sem efeitos retroativos ao período do contrato temporário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 70, §1.º, e 131; CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/PA, MS nº 00050230420168140000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, julgado em 13.12.2016; TJ/PA, MS nº 2015.00947372-93, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, julgado em 10.03.2015; TJ/PA, MS nº 201330242962, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, julgado em 25.03.2014; TJ/PA, MS nº 2014.04481974-85, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 31.01.2014.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conceder a segurança, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Plenário VIrtual realizada no período de 05.03.2025 até 01.04.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
ELIZABETH MALCHER VILHENA

contra Ato do
SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
consubstanciado no computo do tempo de serviço público que teria prestado como temporário junto a SESPA, no período de 01.06.1993 até 01.04.2005, que totalizariam 11 anos e 10 meses e 8 dias.

de receber no percentual de 50% (cinquenta por cento),
face os triênios acumulados, pois alega que
atualmente recebe o percentual de 35% (trinta e cinco por cento).

Diz que a irregularidade decorreria da omissão na contagem de tempo de serviço temporário que prestou junto a administração na SESPA, anteriormente a sua aprovação em concurso público.

Invoca em seu favor o disposto no art. 131, §1.º, inciso VIII, c/c art. 70, §1.º, da Lei n.º 5
.810/94, além de transcrever jurisprudência do TJE/PA sobre a matéria.

Afirma ainda que se encontram presentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC/15, face a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Requer assim seja deferida medida liminar no sentido de conceder o triênio equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) de acordo com o tempo de serviço trabalhado junto a SESPA, e no mérito, concedida a segurança em definitivo.

Em decisão monocrática proferida no ID-
14357571 - Pág. 01/02
, houve o indeferimento do pedido de liminar e determinação de notificação da autoridade impetrada para prestar informações, assim como a posterior remessa dos autos ao Ministério Público, pelo MM. Juízo do 1.º grau.

As informações foram prestadas no ID- 14357574 - Pág. 01/06.

A impetrante arguiu a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça que seria competente para apreciar a matéria no ID-14357582 - Pág. 1.

O MM. Juízo a quo declinou a competência para o Tribunal de Justiça na decisão do ID- 14357584 - Pág. 1, sendo que, a referida decisão transitou em julgado, conforme certidão do ID- 14357585 - Pág. 1.

O Ministério Público junto ao 2.º grau apresentou parecer da lavra da Excelentíssima Procuradora de Justiça Leila Marques de Moraes, opinando pela concessão da segurança, conforme jurisprudência do TJ/PA sobre a matéria, conforme consta do ID- 15913441 - Pág. 01/06.

É o relatório com pedido de inclusão do processo em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A controvérisa de mérito encontra-se relacionada a existência ou não de direito liquido e certo do impetrante a proceder a averbação de tempo de serviço prestado como temporária junto a SESPA, para efeito do recebimento do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), pois afirma que
deveria ser no percentual de 35% (cinquenta por cento)
, na forma
estabelecida no art. 131 da Lei n.º 5.810/94:

“Art. 131 -

O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício até o máximo de 12 (doze).

§1.º - Os adicionais serão cálculados sobre a remuneração do cargo nas seguintes proproções:

I – Aos três anos, 5%;

II – Aos seis anos, 5% - 10%;

III – Aos nove anos, 5% - 15%;

IV – Aos doze anos, 5% - 20%;

V – Ao quinze anos, 5% - 25%;

VI – Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII – Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII – Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX – Aos vinte e sete anos, 5% -

45%;

X – Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI – Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII – Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§2.º - o servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solitação.”

A autoridade impetrada defende que haveria uma distinção, pois o servidor não estaria requerndo o recebimento de adicional de tempo de serviço no cargo efetivo, mas sim no período do exercício de contrato temporário,
e que o referido adicional somente seria devido aos servidores estutários acupantes de cargo público pelo desempenho das atividades do cargo e não seria devido por serviços prestados sobre outro regime que não o administrativo/estatutáio, e sendo o serviço público prestado na espécie como temporários não se aplicaria a servidora impetrante o diposto no art. 131 da Lei n.º 5.810/94,. Sustenta que estariam excluidas do recebimento do Adicional por Tempo de Serviço - ATS as contratações temporárias, realizadas na forma do art. 37, inciso IX, da CF.

No entanto, a situação narrada na defesa não correspodente aos fatos existentes nos autos, como também aos fundamentos e pedido da inicial, pois restou caracterizada situação idêntica a vários precdentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que consignam o direito do servidor computar o tempo de serviço anteriormente prestado a títuo temporário como professor da rede de ensino público do Estado, para efeito do recebimento do Adicional por Tempo de Serviço, após ser aprovado em concurso público, tendo em vista a violaçao a direito liquido e certo estabelecido no art. 131 da Lei n.º 5.810/94, conforme os seguintes jugados:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE
ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL
5.810/94). PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO - CLASSE ESPECIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA, PORÉM NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO, PARA EFEITOS E PERCEPÇÃO DO ART - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONCEDIDO.
O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO AFASTA DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS INERENTES AO CARGO.
I- PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE: Segurança concedida, no sentido de ser devido o pagamento de gratificação à impetrante, professora de nível médio que alcançou nível superior, porém aplicando-se o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art.
33
, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%. Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal. II-
PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO, PARA EFEITOS DE PERCEPÇÃO DO ATS: Concedido. Comprovação de violação a direito líquido e certo da impetrante. Período de efetivo serviço público que, salvo estabilidade, deve ser considerado para todos os fins legais, inclusive para cálculo de adicional por tempo de serviço - Inteligência dos arts. 70, § 1
o
e 131 da Lei 5.810/94. Recebimento de eventuais diferenças, limitado à data da impetração do mandamus.
III- Segurança concedida. Decisão unânime.”

(MS 00050230420168140000 BELÉM; CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS; Rei. GLEIDE PEREIRA DE MOURA; Julg. 13 de Dezembro de 2016; Publ. 16/12/2016)

“MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO ANTERIOR A APROVAÇÃO DO IMPETRANTE EM CONCURSO PÚBLICO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO QUE IMPUGNOU A CONCESSÃO PARCIAL DA LIMINAR. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS; INÉPCIA DA INICIAL; E IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR O MANDAMUS COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA. REJEITADAS.
MÉRITO. SERVIÇO PÚBLICO REALIZADO JUNTO À UNIÃO E CONTRATO TEMPORÁRIO JUNTO AO ESTADO DO PARÁ EM PERÍODO ANTERIOR DA APROVAÇÃO EM CONCURSO. CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE TRIÊNIO. POSSIBILIDADE. NOS TERMOS DO ART. 131 DO RJU/PA, O ADICIONAL É DEVIDO PELO PERÍODO DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO E DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 70, §1º DA LEI N. 5.810/1994, CONSTITUI-SE O SERVIÇO PÚBLICO O EXCLUSIVAMENTE PRESTADO À UNIÃO, ESTADO, DISTRITO FEDERAL, MUNICÍPIOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS E MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO, QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO OU DE PAGAMENTO, MOTIVO PELO QUAL O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E O SERVIÇO PRESTADO JUNTO À UNIÃO, CONSTITUEM-SE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO. SEGURANÇA CONCEDIDA, PARA QUE A AUTORIDADE COATORA

RESTABELEÇA A PARCELA REMUNERATÓRIA DE 5% (CINCO POR CENTO) SUPRIMIDA À TÍTULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, RETORNANDO AO PATAMAR DE 45% (QUARENTA E CINCO POR CENTO), RATIFICANDO O DECISUM DE FLS. 77/80, ACRESCENTANDO, AINDA, O PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DEVIDO, TOTALIZANDO 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ATÉ A DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS, DEVENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OBSERVAR O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA FORÇA AÉREA DE BELÉM (UNIÃO) E O TRABALHO TEMPORÁRIO NO ESTADO DO PARÁ, PARA OS CÁLCULOS POSTERIORES REFERENTES À CONCESSÃO DO ALUDIDO BENEFÍCIO, NA PROPORÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 131 DA LEI N. 5.810/94.”

(2015.00947372-93, 144.158, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-03-10, Publicado em 2015-03-23)

“MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, QUE NEGOU AVERBAÇÃO DE PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ATS,
TENDO DEFERIDO TÃO SOMENTE PARA FINS DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA, UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA E DECADÊNCIA. REJEITADAS.
MÉRITO: LEGISLAÇÃO CLARA SOBRE Ó ASSUNTO, NÃO DEIXANDO MARGEM A DÚVIDAS.
O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO É, DE FATO, TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO, E COMO TAL DEVE SER CONSIDERADO PARA GARANTIR AO IMPETRANTE PLENOS DIREITOS NO QUE CONCERNE À AVERBAÇÃO DE TAL PERÍODO. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.
”

(MS 201330242962 PA; CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS; Rei. GLEIDE PEREIRA
DE
MOURA; 27/03/2014; Julg. 25 de Março de 2014)

“
MANDADO DE SEGURANÇA

SERVIDOR PÚBLICO

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO

POSSIBILIDADE. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO À PERIODO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TITULO TEMPORÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA
.
1

O art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94, garante a contagem do tempo de serviço independente da forma de admissão. 2 - O serviço prestado a título temporário, à administração pública, constitui-se serviço público para fins de tempo de serviço, garantindo-se desta forma todas suas vantagens decorrentes
. 3

À unanimidade Segurança concedida para determinar que autoridades coatoras averbem o tempo de serviço prestado pelo impetrante a título temporário. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.”

(2014.04481974-85, 129.339, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-01-31, Publicado em 2014-02-12)

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO

SEAD/PA e DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PARÁ - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO À PERÍODO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO - PERÍODO ANTERIOR À APROVAÇÃO DO IMPETRANTE EM CONCURSO PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1- CONFORME DISPOSTO NO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, SALVO PARA ESTABILIDADE, O ANTERIORMENTE PRESTADO PELO SERVIDOR, QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO OU DE PAGAMENTO;

2 - O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO.

3 - É BEM VERDADE, QUE A LEGISLAÇÃO E A JURISPRUDÊNCIA CONFEREM AO IMPETRANTE O DIREITO À REFERIDA AVERBAÇÃO, UMA VEZ QUE O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO.”

(2013.04193796-10, 124.472, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2013-09-03, Publicado em 2013-09-16)

“EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO EFETIVO DE DEFENSOR PÚBLICO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL INCLUSÃO DE PERÍODO ANTERIOR EM CARGO COMISSIONADO E/OU TEMPORÁRIO EXERCIDO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO ANTERIORMENTE, A QUALQUER TÍTULO, PERANTE À UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS, AUTARQUIAS OU FUNDAÇÕES MANTIDAS OU INSTITUÍDAS PELO PODER PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA.”

(2013.04213115-59, 125.659, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2013-10-22, Publicado em 2013-10-23)

Isto porque, interpretando a lei estadual em questão, o Tribunal Local entendeu que constitui tempo de serviço para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão, inclusive para afeito do recebimento do Adicional de Tempo de Serviço, inclusive o serviço prestado como temporário, conforme o previsto no art. 70, §1.º, da Lei n.º 5.810/94:

“Art. 70 – Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, Autarquias e Fundações Públicas instituidas e mantidas pelo Poder Público.

§1.º, -
Constitui tempo de serviço público,para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento
.”

Assim, entendo que o pleito do impetrante encontra respaldo no art. 70, §1.º, da

Lei n.º 5.810/94, além da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consubstanciados nos julgamentos proferidos à época pela egrégia Câmaras Civeis Reunidas sobre a interpretação do referido dispositivo legal, inobstante a omissão da autoridade impetrada em proceder a referida averbação para tal finalidade, sem considerar os serviços públicos temporários prestados anteriormente, como também que não houve dissolução de continuidade do serviço.

Daí porque, não se cogita de violação ao princípio da legalidade estabelcido no art. 37 da CF, muito menos há divergência dos julgados proferidos com o caso concreto, onde restou evidente a pretensão de averbação do tempo de serviço público temporário, para afeito de recebimento de ATS, que, logicamente, somente deve ser cálculado a partir da impetração do mandado de segurança, por força da Súmula n.º 271 do STF.

Assim, não há pedido de pagamento de ATS no período correspodente a contrataçao temporária, pois não há qualquer indicação neste sentido na inicial, mas sim que haja a averbação do periodo trabalhado temporária, para a finalidade do recebimento de 50% do ATS, logicamente, a partir da impetração, o que correspodente aos julgados firmados de forma paradgmatica plea Corte Local sobre o disposto no art. 70, §1.º, da Lei n.º 5.810/94.

Ante o exposto, rejeito a arguição de prescrição e concedo a segurança ao impetrante, no sentido que seja procedida a averbação do tempo de serviço público temporário prestados de forma contínua junto ao Estado do Pará, para o efeito de recebimento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) correspondente ao período, nos termos da fundamentação.

Aplicação de correção monetária e juros de mora na forma definida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.º 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009, e sem despesas processuais, na forma do art. 40, inciso I, da Lei Estadual n.º 8.328/15.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 01/04/2025